Tribunal: STF
Processo: AI 511494
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RETENÇÃO.
OBSERVÂNCIA DE NORMA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA.
 INEXISTÊNCIA.
1.      Aplicação do § 3º do art. 542 do CPC, que
determina a retenção do recurso extraordinário interposto contra
decisão interlocutória aos autos. Alegação de ter havido má
interpretação da norma processual e, conseqüentemente, indevido o
não-processamento do recurso. Matéria circunscrita à interpretação
da legislação ordinária. A violação a preceito constitucional, se
houvesse, seria indireta e reflexa.
2.      Provimento do agravo e
imediata subida do recurso extraordinário a esta Corte.
Impossibilidade, dado que, a teor do disposto no § 3º do art. 542 do
 CPC, o recurso, nessas hipóteses, não está devidamente processado e
 não passou pelo crivo de admissibilidade do juízo a quo.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.